Tribunal: TJBA
Processo: 8001152-60.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001152-60.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:
JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, EULACARINE VASCONCELOS SOUZA NERIS, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: EDILENE DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS, LEONARDO DE QUEIROZ BARBALHO, STENIO DA SILVA RIOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PROFESSOR TANCREDO NEVES. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. PROGRESSÃO VERTICAL. LEI MUNICIPAL N.º 023/2010. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O cerne da controvérsia gira em torno do dever do Município de Tancredo Neves em proceder à progressão de carreira da apelada, servidora pública, do Nível II para o Nível III da Carreira do Magistério Municipal, com os reflexos financeiros correspondentes.

2. Não merece prosperar o argumento do apelante no que tange a suspensão da ação individual por tramitar ação coletiva, pois o Superior Tribunal de Justiça admite

a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulam o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre as demandas.

3. A Lei Municipal n.º 023/2010 estabelece a progressão vertical em três níveis, sendo que para alcançar o nível III é necessário que o profissional do magistério cumpra o requisito da formação em nível de pós-graduação (
latu sensu
), em curso na área de educação, com duração mínima de trezentos e sessenta horas.

4. No caso concreto, verifica-se que a recorrente é servidora pública, aprovada em concurso público, desde 15/06/1998 e exerce atualmente o cargo de professora I, Nível II da carreira do Magistério Municipal.

5. Da análise da documentação, observa-se que a apelada comprovou os requisitos estabelecidos pela lei municipal, de modo que acostou aos autos certificado de pós-graduação (
latu sensu
) no curso de especialização intitulado “gestão, supervisão e orientação educacional” com carga horária de 495 (quatrocentos e noventa e cinco) horas, no ano de 2019.

6. Portanto, deve o Município de Presidente Tancredo Neves proceder a progressão vertical através da mudança do nível II para o nível III da Carreira do Magistério Municipal, com os consequentes reflexos financeiros, nos termos da legislação municipal, devendo a sentença ser mantida na sua integralidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8001152-60.2021.8.05.0271
, tendo como Apelante
Município de Professor Tancredo Neves
e Apelada
Edilene de Jesus dos Santos
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto de sua Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça